Tribunal: TJMT
Processo: 0015055-35.2019.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015055-35.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DINAY FERREIRA GOMES - CPF: 616.955.641-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VINICIUS PEREIRA BELÉM (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CONDENAÇÃO.
R
ECURSO DEFENSIVO
.

1.
ABSOLVIÇÃO
.
1.1.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
.
PEQUENO VALOR DA
RES FURTIVAE.
IMPROCEDÊNCIA. CONDUTA REPROVÁVEL. REITERAÇÃO DELITIVA.

INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 44 TCCR/TJMT.
1.
2.
PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA
.
RES FURTIVAE
RESTITUÍDA À VÍTIMA
.

INAPLICABILIDADE.
IRRELEVÂNCIA DA RESTITUIÇÃO DOS BENS. TIPICIDADE DA CONDUTA APESAR DA DEVOLUÇÃO.
1.
3.
FALTA DE JUSTA CAUSA PARA PERSECUÇÃO PENAL
.
ABSOLVIÇÃO DO RÉU NAS ALEGAÇÕES FINAIS CONFORME MANIFESTAÇÃO DO MP. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JULGAMENTO À PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA MANIFESTADA NAS ALEGAÇÕES FINAIS
. INCIDÊNCIA DO PRINCIPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. ARTIGOS 155 E 385 DO CPP. ENTENDIMENTO DO C. STJ E DESTE E. TJMT.

RECURSO
DESPROVIDO. CONSONÂNCIA
COM PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1.

A reiterada prática delitiva afasta o requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta e impede, por conseguinte, que se reconheça a atipicidade material do comportamento por força do princípio da insignificância. Inteligência do
Enunciado nº. 44

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:
“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”.

2.
A restituição dos bens à vítima, involuntariamente, é irrelevante para se concluir pela atipicidade da conduta, e não autoriza, por si só, a aplicação do Princípio da Bagatela Imprópria, uma vez, que tipificada pelo assenhoreamento do bem, com intenção dolosa do agente, somado ao fato, que o réu responde a inquérito policial e a ação Penal pela prática de delito da mesma natureza.

3.
S
e o juiz sentenciante condenou o acusado por fato ilícito narrado na denúncia, ainda que nas alegações finais, o Ministério Público postule a absolvição, tal pedido, não vincula o Magistrado, que pode decidir de maneira distinta segundo o seu livre convencimento motivado,
não havendo, portanto, que se
falar em ofensa ao princípio da correlação
(artigos 155 e 385 do CPP). Precedente do c. STJ e deste Tribunal de Justiça (HC 588.036/SP e
N.U 1007084-43.2020.8.11.0037
).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Vinícius Pereira Belém
foi condenado pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT,
à pena de
8 meses
de
reclusão
, em regime
aberto,
e ao pagamento de
10 dias-multa
, substituída por uma pena restritiva de direito, pela prática do crime de
Furto simples
(art. 155,
caput
, do CP) (ID 120465376 – fls. 114/117).

Irresignada, a Defesa de
Vinícius
postula a sua
absolvição
, pela
atipicidade da conduta,
em face da incidência do
Princípio da Insignificância
, ou, subsidiariamente, em face da aplicação do
Princípio da Bagatela Imprópria,
uma vez, que a
res furtivae
foi restituída à vítima
, ou, ainda, a
absolvição
diante da
ausência de justa causa
, vez que o Órgão Ministerial de 1º grau
opinou pela absolvição
do réu nas Alegações Finais (ID 120465380).

As
contrarrazões ministeriais
são pelo
desprovimento
ao apelo (ID 120465385).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, sem, contudo, ementar seus termos (ID
125200176
).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 3 de junho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022